Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745824-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISMILE ATELIE DENTAL LTDA RECORRIDO: XADI SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO Diante do julgamento do Agravo Interno que manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte recorrente (ID 54386762), INTIME-SE a parte CRISMILE ATELIE DENTAL EIRELI para que recolha o preparo no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator